Tribunal: TJMT
Processo: 0023842-88.2009.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
PAULINHO WILGES BORDA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 23411/2017
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – OFICIAIS DE JUSTIÇA – GRATIFICAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EM PERÍODO NÃO PLEITEADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 e da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, que nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, as prestações vencidas antes dos cinco anos que antecedem a data do ajuizamento da ação são abrangidas pela prescrição.
Encontrando-se prescritas todas as prestações vindicadas na inicial, é vedado ao Juízo condenar o ente público ao pagamento de parcelas não questionadas pela parte Autora.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
PAULINHO WILGES BORDA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por PAULINHO WILGES BORDA e RICARDO ANTONIO VIEIRA (proc. n. 0023842-88.2009.8.11.0041 – Cód. 388014), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público a pagar as diferenças, em relação às gratificações de produtividade dos oficiais de justiça, pagas a menor aos demandantes, limitando tais verbas ao período não prescrito de 30/07/2004 a 30/07/2009, as quais serão apuradas por simples cálculos, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.500,00.
Em suas razões, aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por vício extra petita, visto que o pedido de cobrança foi limitada ao período de janeiro de 2000 a dezembro de 2003.
No mérito, afirma a ocorrência de prescrição de todas as prestações devidas antes de 30/07/2004, como reconhecido na sentença, e legalidade da Resolução n. 003/2000, pois confere interpretação conforme a Constituição à Lei n. 7.256/2000.
Cita que os juros moratórios e a correção monetária devem incidir a partir da citação e serem fixados de acordo com o disposto no art. 1°-F da Lei n. 9.494/97, sendo necessária, ainda, a minoração do valor da verba honorária fixada.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus sucumbencial.
Contrarrazões às fls. 301/312.
Na decisão de fls. 317/318 o Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, determinou o sobrestamento do feito até pronunciamento definitivo do STF acerca do Tema 810.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por PAULINHO WILGES BORDA e RICARDO ANTONIO VIEIRA, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público a pagar as diferenças pagas a menor em relação às gratificações de produtividade dos oficiais de justiça de no período de 30/07/2004 a 30/07/2009.
Compulsando os autos, tenho que razão assiste ao Apelante quanto à ocorrência de prescrição e consequente pronunciamento de sentença extra petita.
Com efeito, é cediço, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 e da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, que nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, as prestações vencidas antes dos cinco anos que antecedem a data do ajuizamento da ação são abrangidas pela prescrição.
A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE EXCEPCIONAL PRODUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - IMPOSSIBILIDADE - REVOGAÇÃO DO INDEXADOR UTILIZADO PARA BASE DE CÁLCULO DO VALOR - ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO - EDIÇÃO DE LEIS POSTERIORES - INEFICÁCIA - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA VERBA - APELO PROVIDO. 1. Consoante o art. 1º, do Decreto n. 20.910/32 e a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as prestações vencidas antes dos cinco anos que antecedem a data do ajuizamento da ação. (...) (N.U 0017814-70.2010.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 31/01/2018) (destaquei)

No caso, a ação foi proposta em 31/07/2009 (fl. 08v), tendo sido reconhecido na própria sentença que as prestações anteriores a 30/07/2004 estariam fulminadas pela prescrição, ponto sobre o qual não houve qualquer insurgência das partes.
Ocorre que, como se observa do pedido contido na inicial, os Autores limitaram o pedido de cobrança ao “período de janeiro/2000 a dezembro/2003.” (fl. 18)
Assim, considerando o quanto pleiteado e a data de propositura da ação, verifica-se que todas as prestações vindicadas já se encontravam prescritas, sendo vedado ao Juízo condenar o ente público ao pagamento de parcelas não questionadas pela parte Autora.
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para, diante da prescrição das prestações demandas na inicial, julgar improcedente o pedido, determinando, como corolário lógico, a inversão do ônus sucumbencial, observada a gratuidade da justiça deferida aos Autores/Apelados (fl. 241).
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, diante da inexistência do regramento quando da interposição recursal.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR